Tribunal: TJDFT
Processo: 0720581-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão consumativa.
2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. Segundo o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. In casu, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, pois, malgrado ataque pronunciamento diverso, combate por via oblíqua objeto de agravo anterior, ambicionando fim idêntico.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.